Tribunal: TJSP
Processo: 1008363-25.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços automotivos – Reparo em veículo após ocorrência de sinistro – Alegação de vício nos serviços realizados pela concessionária – Sentença de parcial procedência – Irresignação das partes – Perícia que constatou falha na execução dos serviços com depreciação de 20% no valor do veículo – Incabível alegação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços automotivos – Reparo em veículo após ocorrência de sinistro – Alegação de vício nos serviços realizados pela concessionária – Sentença de parcial procedência – Irresignação das partes – Perícia que constatou falha na execução dos serviços com depreciação de 20% no valor do veículo – Incabível alegação de impossibilidade de venda para caracterizar perda total do bem – Vício na prestação do serviço caracterizado – Devidos os valores correspondentes à desvalorização do veículo, apurado pelo perito judicial, bem como o reembolso dos valores gastos com aluguel de automóvel reserva, excedente aos quinze dias cobertos pela seguradora e com os laudos particulares – Ilegitimidade passiva da Seguradora reconhecida – Oficina não credenciada pela seguradora – Danos morais não caracterizados – Inexistência de danos à personalidade – Hipótese dos autos circunscrito ao inadimplemento contratual – Danos morais afastados – Sentença reformada em parte – Verba honorária imposta ao autor majorada – Recurso da Seguradora provido, parcialmente provido o recurso da Concessionária e improvido o recurso do autor.